Tribunal: CARF
Processo: 13054.000756/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.000756/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.846 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
TATIANA DE FATIMA RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Do resultado do Imposto de Renda devido na declaração de ajuste anual poderá
ser deduzido o imposto efetivamente retido na fonte ou pago no ano-calendário
a que se refere o ajuste anual, correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo.
Comprovado, com suporte em documentação hábil e idônea, que o contribuinte
sofreu a retenção do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos
declarados, é legítima a sua compensação na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de glosa de compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme Notificação de Lançamento
constante das e-fls. 29 a 32.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.000756/2007-50
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.846 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.000756/2007-50

A contribuinte impugnou o lançamento sob alegação de que o valor declarado
como imposto retido refere-se a tributação de rendimentos recebidos em virtude de processo
judicial trabalhista contra o Banco de Crédito Nacional S.A. Anexa documentação às e-fls. 8 a
28.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, pois após análise da documentação
apresentada, entendeu que (e-fls. 37) “não restou comprovado o recolhimento do valor de R$
15.926,47 indicado como imposto de renda retido. Para tanto, a contribuinte deveria ter
anexado cópia do correspondente DARF.”
'Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 14/4/2010 (e-fls. 40) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 14/5/2010 (e-fls. 41), no qual
informa que o valor recebido referente a ação trabalhista foi pago nos anos de 2004, 2006 e
2009, conforme comprovam os alvarás que anexa, e que houve retenção a título de Imposto de
Renda no valor de R$ 15.953,54, conforme o DARF que também anexa; informa ainda que o
pagamento (DARF) se refere ao valor total da ação, tendo sido o mesmo recolhido pelo Banco de
Crédito Nacional S.A. em 27/12/2006.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Discute-se glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), mantida pelo
colegiado de piso por entender que “não restou comprovado o recolhimento do valor de R$
15.926,47 indicado como imposto de renda retido. Para tanto, a contribuinte deveria ter
anexado cópia do correspondente DARF.”(e-fls. 37)
Os rendimentos foram recebidos em virtude de ação trabalhista movida contra a
fonte pagadora Banco de Crédito Nacional S.A, cujos recebimentos aconteceram nos anos de
2004, 2006 e 2009, conforme demonstram os alvarás às fls. 42, 44 e 45.
A contribuinte pleiteia a compensação de todo o valor retido na Declaração de
Ajunte Anual do ano-calendário de 2004, exercício de 2005 e, em fase recursal junta às fls. 46
cópia do DARF que comprova o efetivo recolhimento do IRRF, ocorrido em 27/12/2006, no
exato valor declarado.
Em que pese tais documentos terem sido juntados aos autos após a decisão
recorrida, deles conheço, pois se destinam a contrapor as razões apresentadas pelo julgador de
piso para indeferimento do pedido, o que entendo enquadrar-se na hipótese de admissibilidade de
apresentação de prova posterior prevista na alínea ‘c’ do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.234, de
1972, ou seja:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.846 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13054.000756/2007-50

...
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Os alvarás juntado às e-fls. 42, 44 e 45 demonstram os valores recebidos e que os
recebimentos aconteceram nos anos de 2004, 2006 e 2009.
O processo foi baixado em diligência a fim de verificar se nas DAA 2006/2007 e
2009/2010 houve a compensação de algum valor referente ao mesmo pagamento. Foram
anexadas cópias das respectivas DAA, das quais se nota que não houve qualquer compensação
de IRRF nesses anos (as declarações estão zeradas).
Considerando que a motivação do lançamento foi a falta de comprovação dos
valores compensados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, comprovação esta efetuada
em fase recursal, entendo que deve ser dado provimento ao recurso para que seja afastada a glosa
do IRRF.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 103
DF CARF MF
Original